Tribunal: TJES
Processo: 0019250-85.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019250-85.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO
-
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL
-
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO
– TEMA
S
Nº
S
.
919 E
1.235,
DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
-
RECURSO PROVIDO
.

1.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 919 (em 05.12.2022), definiu a tese jurídica vinculante segundo a qual “
a
instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”.

2
. Ademais
, no Tema 1.235, a Suprema Corte assentou a orientação segundo a qual
a competência para regulamentar a prestação de serviço
s
de
telecomunicações
é da União.

3
.
O
Município
não detém
competência para regulamentar o licenciamento
relacionado
às atividades de telecomunicações,
porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência
privativa
da União.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CLARO S/A contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão anulatória de lançamento tributário formulada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ora Apelado.

Em suas razões recursais de fls. 527/567, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (1) o ente federativo municipal não detém competência para fiscalizar a atividade de telecomunicações e realizar cobrança de tributos decorrentes desta atividade fiscalizatória; (2) a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União; (3) há cerceamento do direito de defesa em razão do não deferimento da prova requerida e (4) os tributos cobrados pelo Apelado ensejam bitributação, pois há identidade de fatos geradores da “Taxa de Licenciamento de Localização, Instalação e Condições para Funcionamento” (TLIF) e da “Taxa de Verificação Anual de Normas de Postura” (TVNP).

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (fls. 573/578), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Intimadas, as partes se manifestarem pelas petições id 5613072 e 5698946 acerca do Tema 919, apreciado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019250-85.2018.8.08.0035

APELANTE: CLARO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CLARO S/A contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão anulatória de lançamento tributário formulada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ora Apelado.

Em suas razões recursais de fls. 527/567, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (1) o ente federativo municipal não detém competência para fiscalizar a atividade de telecomunicações e realizar cobrança de tributos decorrentes desta atividade fiscalizatória; (2) a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União; (3) há cerceamento do direito de defesa em razão do não deferimento da prova requerida e (4) os tributos cobrados pelo Apelado ensejam bitributação, pois há identidade de fatos geradores da “Taxa de Licenciamento de Localização, Instalação e Condições para Funcionamento” (TLIF) e da “Taxa de Verificação Anual de Normas de Postura” (TVNP).

Pois bem.

Os lançamentos impugnados por meio da presente demanda anulatória são originárias do exercício do poder de polícia realizado pela Municipalidade.

A sentença impugnada julgou improcedente o pedido o pedido autoral sob o fundamento de que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações não exclui a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal ou estadual, nos termos do art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal.

Acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 919 (em 05.12.2022), definiu a tese jurídica vinculante segundo a qual “
a
instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”.

Veja-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade.
Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral:
“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”
.
6. Recurso extraordinário provido.

(RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

O entendimento firmado no suprarreferido Tema 919, da Repercussão Geral, é harmônico com a tese jurídica consolidada por ocasião do Tema 1.235 (em 08.09.2022), no sentido de que a competência para regulamentar e fiscalizar a prestação de serviços de telecomunicações, em seu espectro amplo, é da União:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. C
OMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022 – grifei)

Com efeito, a ressalva contida na ementa que espelha o julgamento do Tema nº 919, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
p
odem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz
”, não socorre aos anseios do ente federativo municipal, ora Apelado.

Observa-se dos autos que a “Taxa de Licenciamento de Localização, Instalação e Condições para Funcionamento” (TLIF) e a “Taxa de Verificação Anual de Normas de Postura” (TVNP) são exigidas em razão da instalação de “Estação Rádio Base” (ERB), no âmbito da atividade de telecomunicações exercida pela Apelante, sem que haja, contudo, amparo na legislação federal.

E isso porque o próprio Apelado, em sua manifestação id 5613072, confirma que o seu poder de polícia decorre da necessidade de “
licença ambiental para a referida atividade
” e que, “
justamente por ser atividade potencialmente poluidora, é condição basilar que o Município autorize o funcionamento da ERB, a fim de averiguar o cumprimento de todas as normas municipais, principalmente às relativas ao meio ambiente
”.

A exigência de licenciamento ambiental desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, pois interfere, diretamente, no exercício da atividade de telecomunicação e radiofusão ao classificá-las como potencialmente poluidoras, eis que impõe verdadeira condição para a instalação de “Estação Rádio Base” (ERB), adentrando, assim, à esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal.

Para melhor compreensão, trago à colação breve excerto do voto condutor da nova deliberação do Excelso Supremo Tribunal Federal e que abarca a controvérsia debatida na presente demanda:

“
A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte manifestar-se sobre a
constitucionalidade ou não de regulamentação municipal sobre uso e ocupação do solo urbano em seu território para a realização de atividades de telecomunicações e radiodifusão
, considerando-se a competência privativa da União prevista no artigo 22, IV, da Constituição Federal.

Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a existência de mais de cinco mil Municípios no país e a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, que aponta para inúmeros julgados, seja no campo unipessoal ou por seus órgãos colegiados.

Anoto, desde logo, que não se questiona, nestes autos, os limites da competência tributária dos Municípios para instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, de modo que a presente controvérsia não se confunde com a questão pendente de análise no Recurso Extraordinário 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 919 da Repercussão Geral).

Dito isso, releva notar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.955/2001 do Estado de São Paulo, que estabeleceu c
ondições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal
.
” (grifei)

No âmbito da referida “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 3.110, utilizada como paradigma para o estabelecimento da tese de repercussão geral, firmou-se a compreensão de que a edição de lei federal, no exercício da competência constitucionalmente atribuída à União para tratar sobre determinado tema, pode afastar a competência dos demais entes para deliberarem sobre a matéria, ainda que se alegue tratar de assuntos de interesse comum ou concorrente.

Assim, o Município não detém competência para regulamentar as condições para a realização da atividade de telecomunicações e radiofusão, porquanto os requisitos e exigências a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União.

No plano normativo infraconstitucional, registre-se, fora editada a Lei Federal nº. 13.116/2015, que “estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País” (art. 1º).

O art. 7º, da referida lei federal, preceitua que “as licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo”.

E o § 10, do aludido art. 7º, dispõe que “o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo”. Por sua vez, o art. 9º, da referida lei, estabelece que “o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º”.

A partir do exposto, é possível concluir, tanto sob a ótica do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pela interpretação da legislação federal correlata, que o poder de polícia exercido por inexistência de licenciamento ambiental relacionada a atividades de telecomunicações vai de encontro com a distribuição de competências estabelecida na Constituição Federal.

A conclusão ora esposada é corroborada pelo julgamento do recurso de apelação nº 0006482-59.2020.8.08.0035 (em 11.05.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, e do recurso de apelação nº 5000078-38.2019.8.08.0035 (em 04.08.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, ambos relativos à legislação do Município de Vila Velha, como na hipótese.

Assim, impõe-se a reforma da sentença hostilizada para que seja julgado procedente a pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para julgar procedente o pedido autoral e declarar a nulidade dos lançamentos impugnados, conforme emenda à petição inicial de fls. 180/181, relativamente ao exercício de 2017, além daqueles realizados no curso da demanda, bem como a repetição do indébito do tributo recolhido, o que será apurado em sede de liquidação.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o Apelado ao ressarcimento das custas adiantadas e ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 05.09.23.

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.